Tribunal: TJDFT
Processo: 0737951-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO PLEITEADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. DECOTE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R.L. contra sentença que, ao julgar procedente ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor e declarou a rescisão contratual, além de julgar improcedente a reconvenção. O apelante sustenta nulidade por julgamento ultra/extra petita, por ausência de pedido expresso de rescisão na inicial, requerendo o decote da declaração de rescisão, com manutenção da consolidação da propriedade e da posse. Embargos de declaração na origem foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há julgamento ultra/extra petita quando, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o juízo declara a rescisão do contrato de alienação fiduciária sem pedido expresso na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, não paga a integralidade da dívida em cinco dias após a execução da liminar, a posse plena e a propriedade do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, o que não se confunde com rescisão integral do contrato.
4. O § 5o do art. 1o do Decreto-Lei no 911/1969 assegura a subsistência de efeitos obrigacionais após a apreensão e venda do bem (entrega de eventual saldo ao devedor ou cobrança de saldo remanescente), evidenciando que a consolidação da propriedade não extingue, por si só, toda a relação contratual.
5. Os arts. 141 e 492 do CPC impõem o dever de o julgador ater-se aos limites do pedido, vedando a concessão de tutela diversa, em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (princípio da congruência).
6. Ausente na inicial pedido expresso de rescisão contratual, configura-se julgamento ultra/extra petita a declaração de rescisão do contrato no bojo de ação de busca e apreensão, devendo a sentença ser decotada nesse ponto.
7. A orientação do STJ reconhece a impossibilidade de extinguir a relação contratual sem requerimento expresso, reputando a hipótese como ultra/extra petita.
8. A jurisprudência do TJDFT alinha-se a esse entendimento, determinando o afastamento da rescisão contratual não pleiteada, com a manutenção da busca e apreensão e da consolidação da propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A consolidação da posse e da propriedade do bem, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, não importa, por si só, na rescisão integral do contrato de alienação fiduciária.”; “2. É ultra/extra petita a declaração de rescisão do contrato em ação de busca e apreensão quando inexistente pedido expresso na petição inicial.”; “3. Verificada a extrapolação dos limites do pedido, impõe-se o decote da sentença quanto à rescisão, mantendo-se a procedência da busca e apreensão e a consolidação da propriedade e da posse em favor do credor fiduciário.”.
______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o, e art. 1o, § 5o; CPC/2015, arts. 141, 492, 322, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.779.751/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2020, DJe 19.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.950.412/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 04.04.2022; TJDFT, Apelação 0700017-50.2024.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 09.10.2024; TJDFT, Apelação 0710246-09.2018.8.07.0003, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05.02.2020, DJe 13.02.2020.